Tribunal: TJMT
Processo: 1014615-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1014615-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANA AUGUSTA LEITE FERRAZ - CPF: 109.484.061-00 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DOENÇA GRAVE PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA
598 DO
STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido
de
isenção
do
Imposto
de Renda
formulado

por

servidora

pública

estadual

aposentada

portadora
de
paralisia

irreversível
e
incapacitante
de
membros

superiores
e
inferiores
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se a
servidora

pública

estadual

aposentada

tem

direito
à
isenção
do
Imposto
de Renda
em

virtude
de ser
portadora
de
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
demonstrada

por

laudo

médico
particular, à luz do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
competência
para
processar
e
julgar

ações

envolvendo

isenção
de
Imposto
de Renda de
servidores

estaduais
é da Justiça Estadual, pois o
tributo
é
arrecadado
e
incorporado

ao

patrimônio
dos
estados

ou

municípios
,
conforme
o art. 157, I,
da CF
.

4.
Os

Estados
da
Federação

são
partes
legítimas
para
figurar
no polo
passivo
das
ações

propostas

por

servidores

públicos

estaduais que visam o reconhecimento do direito à isenção

ou
à
repetição
do
indébito

relativo

ao

imposto
de
renda

retido

na

fonte
,
conforme
Tema 193 do STJ.

5. O
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar

causas
com valor
não
superior a 60
salários

mínimos
,
independentemente
da
complexidade
da
matéria
e da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
,
consoante
art. 2o da Lei 12.153/2009.

6. O
laudo

médico

particular que

atesta

a

existência
de
paralisia

irreversível e incapacitante é suficiente para comprovar a moléstia grave, sendo

prescindível
a
realização
de
perícia

médica

oficial
,
conforme

Súmula
598 do STJ.

7. São
isentos
do
imposto
de
renda

os

proventos
de
aposentadoria

percebidos

por

portadores
das
moléstias
graves
taxativamente

previstas
no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88,
incluindo
a
paralisia

irreversível
e
incapacitante
.

8. O
termo

inicial do direito à isenção do imposto de renda é
a data do

diagnóstico
da
moléstia

ou
a data da
aposentadoria
,
considerando
-se
a

ocorrência

mais

recente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. É
desnecessária

a

apresentação
de
laudo

médico

oficial
para o
reconhecimento
judicial da
isenção
do
Imposto
de Renda
quando
o
magistrado

entender

suficientemente

demonstrada a doença grave por outros meios de prova
,
como

laudo

médico
particular
não

impugnado

especificamente
. 2. O
servidor

público

estadual

aposentado

portador
de
paralisia

irreversível
e
incapacitante

tem

direito
à
isenção
do
Imposto
de Renda,
conforme

previsto
no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, a
partir
da data do
diagnóstico
da
moléstia

ou
da data da
aposentadoria
, o que
ocorrer

por

último
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88; Art. 157, I, da CF; Art. 2o da Lei 12.153/2009; Art. 30 da Lei 9.250/96; Art. 411, III
, do
CPC; Art.
355 do
CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, Tema 193,
REsp
989419/RS; STJ, Tema 250,
REsp
1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira

Seção
,
julgado

em
09/08/2010,
DJe
25/08/2010; STJ, Tema 1139,
REsp
1.814.919/DF, Rel. Min. Og Fernandes,
Primeira

Seção
,
julgado

em
24/06/2020,
DJe
04/08/2020; STJ,
Súmula
598; STJ,
EDcl
no
REsp
1.808.546/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
02/10/2023,
DJe
04/10/2023; TJMT, IRDR 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal,
Seção
de
Direito
Público,
julgado

em
28/11/2018,
DJe
19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1014615-21.2025.8.11.0001

Origem
:

Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente
:
Ana Augusta Leite Ferraz Andrade

Recorrido
:
Instituto de
Seguridade
Social dos
Servidores
do Poder
Legislativo
de MT - ISSSPL e Assembleia
Legislativa
do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Ana Augusta Leite Ferraz Andrade
ajuizou

reclamação

em
face do Instituto de
Seguridade
Social dos
Servidores
do Poder
Legislativo
de MT - ISSSPL e Assembleia
Legislativa
do Estado de Mato Grosso.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública

aposentada

desde
1998; b)
possui

quadro
de
síndrome

cervicobraquial
e
lombociatalgia

crônica
com
espondiloartropatia

degenerativa

difusa

em

coluna
cervical e
lombar
, que
resultou

em

paralisia

irreversível
e
incapacitante
de
membros

superiores
e
inferiores
; c)
requereu

administrativamente
a
isenção
do
imposto
de
renda
junto à ALMT
em
02/02/2022, com
fundamento
no
artigo
6o,
inciso
XIV da Lei no 7713/88; d)
apesar
de
apresentar

laudos

médicos
,
seu

requerimento

foi

indeferido
.
Requereu
a
isenção
do
pagamento
de
Imposto
de Renda Pessoa
Física

em

razão
da
comprovada

paralisia

irreversível
e
incapacitante
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
improcedência
.
Concluiu
que: a) do conjunto
probatório

apresentado

aos
autos, inclusive com
perícia

realizada
,
não
é
possível

constatar
que a
autora

preenche

os

requisitos

legais
para
concessão
da
isenção

pretendida
; b)
não

restou

comprovado
que a
autora
é
portadora
de
doença
grave que se
enquadra
no
rol

taxativo

previsto
no art. 6o,
inciso
XIV da Lei 7.713/88; c) a
parte

reclamante

não
se
incumbiu
com
seu

ônus
de
prova
dos
fatos

constitutivos
do
direito
,
como

dispõe
o
artigo
373,
inciso
I do CPC.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) o
juízo
de
primeiro

grau

não

observou
o
disposto
no
laudo

médico

onde

consta

expressamente
que a
recorrente
é
portadora
de
paralisia

irreversível
e
incapacitante
; b) o
laudo

médico

carreado

aos
autos
atesta

expressamente
a
existência
de
uma

paralisia

irreversível
e
incapacitante

em

membros

inferiores
e
superiores
; c)
conforme
o
DataSUS
, as
CIDs
das
categorias
G831 e G832,
presentes

em

seu

diagnóstico
,
classificam
-se
como

paralisia
cerebral e
outras

síndromes

paralíticas
; d) o
objetivo
primordial da
isenção
é a
compensação
pela
perda
da
capacidade

contributiva
e
garantia
de
disponibilidade

financeira
para
tratamentos

médicos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a)
há

ilegitimidade

passiva
das
recorridas
, pois a
titularidade
das
receitas

arrecadadas
a
título
de
imposto
de
renda

retido

na

fonte

pertence

aos

Estados
; b)
há

necessidade
de
realização
de
perícia

médica
da
recorrente
,
incompatível
com
os

Juizados

Especiais
; c) a
sentença

deve
ser
mantida

pelos

seus

próprios

fundamentos
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025